Tribunal: TJDFT
Processo: 0738289-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AUSENTE PREJUÍZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Não restando demonstrada a utilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento do agravo.
3. Recurso não conhecido.